Tribunal: TJSP
Processo: 2051162-29.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PERÍCIA CONCLUÍDA E JUNTADA AO FEITO DE ORIGEM DURANTE O TRÂMITE DO REMÉDIO HEROICO. ORDEM PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Gabriela Poletti da Silva Araujo em favor de Henrique Martins da Silva, alegando excesso de prazo para realização de exame criminológico e pleiteando

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PERÍCIA CONCLUÍDA E JUNTADA AO FEITO DE ORIGEM DURANTE O TRÂMITE DO REMÉDIO HEROICO. ORDEM PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Gabriela Poletti da Silva Araujo em favor de Henrique Martins da Silva, alegando excesso de prazo para realização de exame criminológico e pleiteando livramento condicional. O paciente cumpre pena de 34 anos de reclusão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de prazo na realização do exame criminológico e se o paciente reúne os requisitos para livramento condicional.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus está prejudicado, pois o laudo de exame criminológico foi juntado aos autos e sindicâncias, sobre suposto cometimento de faltas disciplinares, pendem de análise pela d. autoridade apontada como coatora, perdendo o objeto da impetração.
IV. Dispositivo e Tese
5. Habeas corpus prejudicado pela perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento: A perda superveniente do objeto do habeas corpus ocorre quando os fatos alegados na impetração não subsistem.